Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-33.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS, EM DOBRO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00
1. OBJETO RECURSAL: Autor que pretende a majoração da indenização por danos morais. Inconformismo, ainda, do réu, referindo-se à ausência de qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS, EM DOBRO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00
1. OBJETO RECURSAL: Autor que pretende a majoração da indenização por danos morais. Inconformismo, ainda, do réu, referindo-se à ausência de qualquer prejuízo de ordem material ou moral.
2. CASO CONCRETO: Ausência de descontos indevidos em benefício previdenciário. Contrato cancelado antes mesmo que qualquer abatimento fosse realizado. Pacto cancelado mais de um ano antes do ajuizamento da demanda.
3. DANOS MORAIS. Não ocorrência. Inexistência de prova de repercussão patrimonial que pudesse vulnerar os direitos da personalidade da parte autora.
4. INTERESSE PROCESSUAL: Reconhecimento, de ofício, da falta de interesse quanto ao pedido declaratório de inexistência do débito, o qual deve ser extinto sem apreciação do mérito.
5. RECURSO DO RÉU PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA.